Tribunal: STF
Processo: HC 201802
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE FUGA E VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    2. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 
    3. A tentativa de fuga e a violência empregada contra policiais em situação de flagrante justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    4. O exame pelo STJ de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 646.354-AgRg/SP, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente por alegada ausência de fundamentação idônea. Ademais, diz tratar-se de hipótese de flagrante forjado em razão de suposta vingança.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, na decretação da prisão preventiva do ora impetrante, ficou constatada a existência de seus pressupostos, evidenciada pela gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo impetrante, assim como pelo risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 
    “No presente caso, a reincidência do agravante e o fato de, no flagrante, ter resistido à prisão com violência contra os policiais e tentado evadir-se foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Recurso ordinário a que nega provimento.” 
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes) 
    Desse mesmo modo reconhece a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória.”
    (HC 168.578/CE, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos) 
    No que tange a apontada ilegalidade da prisão em virtude de agressões e flagrante forjado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator